Tribunal: TJMT
Processo: 0006053-60.2016.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006053-60.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ODINARTE ALVES MOREIRA - CPF: 049.753.581-58 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA - CPF: 033.067.441-23 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY ALMEIDA PEREIRA - CPF: 010.279.731-59 (VÍTIMA), WILLIAN ALMEIDA PEREIRA (ASSISTENTE), GEISLA PAMELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.576.171-37 (ASSISTENTE), JOAO MARCOS GALVAO DOS SANTOS - CPF: 047.949.861-06 (ASSISTENTE), FRANCISCO DIAS DE MOURA - CPF: 138.304.061-34 (ASSISTENTE), FERNANDO FRANCO DIAS - CPF: 707.098.121-08 (ASSISTENTE), CORACY ROBERTA MOREIRA (ASSISTENTE), NILMA BARBOSA CARNEIRO PERES (ASSISTENTE), ELIANE ANDRADE ALVES (ASSISTENTE), SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARCELO TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 012.495.371-93 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio privilegiado e qualificado [recurso que dificultou a defesa do ofendido] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Consunção.

Dosimetria. Redução da pena no patamar máximo. Regime fechado mantido. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio privilegiado e qualificado [recurso que dificultou a defesa do ofendido] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a aplicação do princípio da consunção entre os delitos imputados e a redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Aplicabilidade do princípio da consunção entre o homicídio privilegiado e qualificado [recurso que dificultou a defesa do ofendido] e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; 2) as exasperações das penas-base [homicídio e porte ilegal de arma de fogo] estaria motivada por
“elementos próprios do tipo penal”
e/ou que caracterizam
bis in idem;
3) redução da pena-base, no homicídio, pelo comportamento da vítima; 4) fração mínima da redutora do privilégio sem fundamentação idônea
; 5) alteração para o regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1.

Se não houve irresignação
“quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”
(STJ, AgRg no REsp no 1524253/RS; REsp no 1388668/SP).

2. Identificam-se desígnios autônomos entre o homicídio privilegiado e qualificado [recurso que dificultou a defesa] e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao se considerar o lapso temporal de aproximadamente dois meses da aquisição da arma e a morte da vítima.

3.
“A mesma soberania com que os jurados apreciam o crime doloso contra a vida, sendo inviável, por isso mesmo, a supressão do crime de porte ilegal pelo Tribunal de origem em sede de apelação pela aplicação do princípio da consunção”
(STJ, AgRg no HC n. 684.750/SC; AgRg no HC n. 537.891/SP).

4. A negativação da culpabilidade pelo
“uso de arma de fogo é incabível para a prática do crime de homicídio, pois não transcende às elementares do tipo penal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.248.982/RN) e deve ser decotada desse vetorial.

5. A fundamentação de que a vítima [...]
“foi atingida por diversos disparos de arma de fogo enquanto estava agachada mexendo em sua motocicleta”
subsidiou o reconhecimento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (1a Série - 6o Quesito), de modo que sua utilização para elevar a pena-base caracteriza bis in idem (STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG).

6.
“O crime foi praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima”, de modo que “se afigura incompatível com a figura privilegiada do homicídio”
(TJMT, AP N.U 0019056-22.2014.8.11.0042; AP N.U 0002704-25.2011.8.11.0064).

7.
A utilização do mesmo fato para depreciar as
circunstâncias
do
crime
e justificar a incidência da
qualificadora
do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima caracteriza
bis

in

idem
, não autorizando a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 522.992/MT).

8.
O comportamento da vítima
“deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu
[...]
apenas para impedir o acréscimo da pena-base em seu grau mínimo, ou seja, sem redução da pena”
(STJ, AgRg no AREsp no 1.404.788/RS).

9.
“Inexistindo justificativa concreta para a fixação da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado em patamar diverso do máximo, imperativa a retificação da pena”
(TJMT AP N.U 0001165-19.2014.8.11.0064).

10. A motivação utilizada para desvalorizar a culpabilidade do apelante [
“arma utilizada para ceifar a vida”
] afigura-se ínsita ao tipo penal e a sua consideração na dosimetria caracteriza
bis in idem
(TJMT, AP N.U 0002108-02.2015.8.11.0064).

11. A
“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, [...] e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ,
AgRg no HC 843586/SC; REsp no 1.972.098/SC).

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para readequar
as penas do apelante a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Teses de julgamento:

1. A ausência de quesitação específica sobre consunção entre crimes submetidos ao Tribunal do Júri, sem objeção da defesa, impede seu reconhecimento em sede recursal.

2. A absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, mantendo entre elas relação de dependência ou subordinação.

3. A utilização de elementos integrantes do tipo penal ou de qualificadoras para majorar a pena-base configura
bis in idem
.

4. Se ausente fundamentação idônea para aplicação inferior, a fração de diminuição do homicídio privilegiado deve ser fixada em seu grau máximo (1/3).

5. A pena do crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser reduzida ao mínimo legal quando a fundamentação da culpabilidade é inerente ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 69, 107, 109, V e 121, §1o e §2o, IV; Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 577 e 593, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp no 2.248.982/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, 26.5.2023; STJ, AgRg no AREsp no 522.992/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 22.9.2017; STJ, AgRg no AREsp no 2.055.192/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.6.2022; STJ, Súmula 231; TJMT, AP no 0002108-02.2015.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 7.2.2025; TJMT, AP no 0019931-21.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0006053-60.2016.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ODINARTE ALVES MOREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ODINARTE ALVES MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe no 0006053-60.2016.8.11.0064), que o condenou por homicídio privilegiado e qualificado [recurso que dificultou a defesa do ofendido] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, §1o e 2o, IV do CP e art. 14 da Lei no 10.829/03 - (ID 298556424).

O apelante sustenta que: 1)
“demonstrada a vinculação exclusiva entre o delito de porte de arma de fogo e o crime de homicídio, de maneira que aquele pudesse ser considerado crime meio e, portanto, ante factum impunível [...] hipótese típica de aplicação do princípio da consunção”
; 2) as exasperações das penas-base [homicídio e porte ilegal de arma de fogo] estariam motivadas por
“elementos próprios do tipo penal”
e/ou que caracterizariam
bis in idem
; 3)
“o comportamento da vítima contribuiu para o homicídio e por isso deveria ser reconhecido para reduzir a pena”
; 4) a fração redutora, pelo privilégio, foi fundamentada de forma inidônea; 5)
“com a redução das penas, o regime inicial [...] deve ser alterado”.

Requer o provimento para que seja aplicada a consunção [entre o homicídio privilegiado e qualificado e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] e reduzidas as penas (ID 298556441).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 298556444).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART.121, §1o E §2o, III, DO CÓDIGO PENAL E artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE ERRO DO CÁUCULO DA PENA - PARCIAL POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE AMPLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO NO CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - FRAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO RÉU, TENDO O MAGISTRATO, NESTE MOMENTO, A DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DE APLICAR A FRAÇÃO, COMO FOI FEITO, EM QUE O MAGISTRADO LEVOU EM CONTA O TEMPO DE PLANEJAMENTO DA VINGANÇA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 315727364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

[...] em data incerta, porém, até o dia 21 de outubro de 2.015, pelas vias públicas desta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ODINARTE ALVES MOREIRA, atuando em concurso de agentes - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, portou arma de fogo de uso permitido4, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

1.2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO

[...] no dia 21 de outubro de 2015, em horário não precisado, porém, durante o período diurno, na Rodovia BR 364, km 230, s/no, Bairro Recanto Maria Fiávia, próximo ao Bairro Verde Teto, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ODINARTE ALVES MOREIRA, atuando em concurso de pessoas - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, e com desejo de matar (animus necandi), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Wesley Almeida Pereira. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ODINARTE ALVES MOREIRA, V. "CORRÓ", como incurso nos artigos 14 da Lei no 10.826/2003 e 121, $2°, incisos I e IV, do Código Penal, c.c. art. 29 e 69, ambos do Código Penal, com observância da Lei no 8.072/1990 [...]”
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça - ID 298556351 - fls. 2/5)

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...] Série 1 - Homicídio Qualificado

1. No dia 21 de outubro de 2015, em período diurno, na Rodovia BR 364, KM 230, Bairro Recanto Maria Flávia, em Rondonópolis-MT, a vítima Wesley Almeida Pereira foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo lesões que causaram sua morte, conforme laudo de necropsia? SIM (4) NÃO (0)

2. O réu Odinarte Alves Moreira foi autor dos disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima Wesley Almeida Pereira? SIM (4) NÃO (0)

3. Os jurados absolvem o réu Odinarte Alves Moreira do crime de homicídio? SIM (2) NÃO (4)

4. O réu agiu impelido por relevante valor moral e sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, em razão da ameaça da vítima quando soube que o réu o jurou de morte por acreditar que a mesma (vítima) teria participado do homicídio de seu irmão de criação - Diego? SIM (4) NÃO (2)

5. O crime foi praticado por motivo torpe, consistente em vingança, pelo fato de o réu acreditar que a vítima teria participado do homicídio de seu irmão de criação - Diego? PREJUDICADO.

6. O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa, uma vez que a vítima foi atacada de inopino, por diversos disparos de arma de fogo, enquanto estava agachada mexendo em sua motocicleta? SIM (4) NÃO (1)

Série 2 - Porte Ilegal de Arma de Fogo

1. No dia 21 de outubro de 2015, em período diurno, na Rodovia BR 364, KM 230, Bairro Recanto Maria Flávia, próximo ao Bairro Verde Teto, em Rondonópolis-MT, foi portada uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal? SIM (4) NÃO (1)

2. O réu Odinarte Alves Moreira foi quem portou a arma de fogo sem autorização legal? SIM (4) NÃO (1)

3. Os jurados absolvem o réu Odinarte Alves Moreira do crime de porte ilegal de arma de fogo? SIM (1) NÃO (4)”
(ID 298556427; ID 298556428)

O Juiz-Presidente dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] 4. Dosimetria.

4.1. Homicídio. [...]

O recurso que dificultou a defesa da vítima qualifica o delito e na primeira fase de dosimetria adoto a média ponderada para o quantum em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais.

a) Primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do réu. Neste sentir, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justificando o incremento da pena [...]

Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em 02(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão à pena-base.

Ademais, vislumbro maior desaprovação, pois além do crime ser cometido com emprego de arma de fogo, foram efetuados vários disparos, o que demonstra a intensidade do dolo, justificando, ainda, o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida. [...] Razão pela qual incremento a pena em 02 anos e 03 meses de reclusão. [...]

Também, justifica o incremento da pena em razão da premeditação

que se afigura em circunstância idônea para a aumentar a pena-base, diante da intensa culpabilidade do agente. [...]

Assim, denota-se o planejamento do delito, devendo ser aumentada a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

O réu não possui maus antecedentes.

Sobre a conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la de forma negativa ou positiva.

Quanto à personalidade, não há informações suficientes para análise aprofundada, sendo considerada neutra.

No que tange as circunstâncias do crime, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

Conforme se depreende quanto ao modo de execução, o crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. [...] Acrescento, portanto, mais 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão à pena-base.

O motivo foi reconhecido como causa de diminuição de pena.

As consequências são inerentes ao delito.

A vítima não contribuiu para o crime, conforme apurado, sendo irrelevante para agravamento.

Desta forma, fixo a pena-base em 21(vinte e um) anos de reclusão.

b) Segunda fase (atenuantes e agravantes):

Ausentes circunstâncias agravantes, contudo, presente a circunstância atenuante da confissão, no caso realizada de forma plena pelo réu, razão pela qual, por se tratar de circunstância preponderante, atenuo a pena em 04(quatro) anos de reclusão. Fixo a pena intermediária em 17(dezessete) anos de reclusão.

c) Terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas de aumento, contudo, reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no §1o do art.121 do CP, e levando em consideração o lapso de tempo decorrido entre o crime perpetrado pelo réu e a suposta prática de crime praticado pela vítima que teria motivado o autor, reduzo em 1/6 (um sexto). Fixo a pena final do homicídio em 11 (onze) anos e 04(quatro) meses de reclusão.

4.2. Porte ilegal de arma de fogo. [...]

A culpabilidade do acusado excede ao normal do tipo, vez que a arma foi empregada para ceifar a vida, razão pela qual merece maior reprimenda, aumento a pena em 3(três) meses de reclusão. Não há antecedentes.

Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado, que em nada contribuiu para a conduta criminosa. Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 3(três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sem agravantes e atenuantes mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 3(três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 3(três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4.3. Concurso material.

Somo as penas, nos termos do art. 69 do CP, resultando 13 (treze) anos 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da falta de informação sobre a situação financeira, fixo no mínimo legal um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato. [...]

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, o regime inicial é o fechado. [...]”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito - ID 298556424)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Laudo de Necrópsia no 21573482-3 (ID 298556351 - fls. 62/87), Laudo Pericial Criminal no 200.2.03.2016.005305-01 (dois projéteis de arma de fogo - pistola .380 - ID 298556351 - fls. 95/100), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Willian Almeida Pereira, irmão da vítima (ID 298556351 - fls. 13/14), Jonas William Antunes Dias, testemunha (ID 298556351 - fls. 17/18), Geisla Pamela Pereira da Silva, esposa da vítima (ID 298556351 - fls. 38/39), João Marcos Galvão dos Santos, testemunha (ID 298556351 - fls. 43/44), Fernando Franco Dias, testemunha (ID 298556351 - fls. 48/50), Francisco Dias Moura, testemunha (ID 298556351 - fls. 51/52), Benedito Miguel, testemunha (ID 298556351 - fls. 53/54), e
ODINARTE ALVES MOREIRA
, apelante (ID 298556351 - fls. 35/37).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Willian Almeida Pereira, irmão da vítima (Relatório de Mídias - ID 298556431), Geisla Pamela Pereira da Silva, esposa da vítima (Relatório de Mídias - ID 298556431), Nilma Barbosa Carneiro Peres, testemunha (Relatório de Mídias - ID 298556431), Coracy Roberta Moreira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 298556431), Francisco Dias Moura, testemunha (Relatório de Mídias - ID 298556431), e realizado interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 298556431).

Na sessão plenária, ouviram-se Nilma Barbosa Carneiro Peres, testemunha (Relatório de Mídias - ID 298556420), Coracy Roberta Moreira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 298556420), Francisco Dias Moura, testemunha (Relatório de Mídias - ID 298556420), Willian Almeida Pereira, irmão da vítima (Relatório de Mídias - ID 298556420) e o apelante (Relatório de Mídias - ID 298556420).

Dito isso, vejamos.

O princípio da consunção entre o homicídio
privilegiado e qualificado [recurso que dificultou a defesa]
e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não foi objeto de quesitação aos jurados (
ID 298556427; ID 298556428
).

Consta da Ata de Julgamento que o Juiz-Presidente realizou a
“leitura dos quesitos”,
momento em que
“as partes concordaram com todos os quesitos”
e não houve qualquer impugnação (ID 298556429).

Se não houve irresignação
“quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”
(
STJ, AgRg no REsp no 1524253/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.5.2016; REsp no 1388668/SP - Relator: Min. Laurita Vaz - 10.10.2013).

Em situações semelhantes: TJMT, AP no 0003068-21.2016.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 19.7.2018.

De toda sorte,
os jurados identificaram que
ODINARTE ALVES MOREIRA

“portava arma de fogo sem autorização legal”
(2a Série - 2o Quesito).

Observa-se que o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, ter adquirido a arma de fogo utilizada no crime [calibre 38],
“logo após o velório de seu sobrinho”
[em 1o.9.2015], ao passo que o homicídio ocorreu no dia 21.10.2015, período diurno [horário não especificado], na oficina localizada na BR 364, Km 230, bairro Recanto Maria Flávia, em Rondonópolis/MT (ID 298556351 - fls. 35/37; Relatório de Mídias - ID 298555899).

No caso, verificam-se desígnios autônomos entre o homicídio privilegiado e qualificado [recurso que dificultou a defesa] e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao se considerar o lapso temporal de aproximadamente dois meses da aquisição da arma e a morte da vítima [Wesley Almeida Pereira].

A absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, mantendo entre elas relação de dependência ou subordinação.

Sob essa ótica,

afigura-se justificado o veredicto popular, visto que
“a mesma soberania com que os jurados apreciam o crime doloso contra a vida, sendo inviável, por isso mesmo, a supressão do crime de porte ilegal pelo Tribunal de origem em sede de apelação pela aplicação do princípio da consunção”
(STJ, AgRg no HC n. 684.750/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21.2.2022; AgRg no HC n. 537.891/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 14.2.2020).

Logo, a absorção do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo homicídio privilegiado e qualificado [recurso que dificultou a defesa] afigura-se impertinente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Homicídio privilegiado e qualificado [recurso que dificultou a defesa]:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [
“uso de arma de fogo”; “vários disparos”
e
“premeditação”
] e circunstâncias do crime [
“concurso de pessoas”
].

A negativação da culpabilidade pelo
“uso de arma de fogo é incabível para a prática do crime de homicídio, pois não transcende às elementares do tipo penal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.248.982/RN, Relator: Min. João Batista Moreira [Des. Convocado do TRF1], Quinta Turma, 26.5.2023; TJMT, 0002108-02.2015.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.2.2025).

Igualmente,
a fundamentação de que a vítima [Wesley Almeida Pereira]
“foi atingida por diversos disparos de arma de fogo enquanto estava agachada mexendo em sua motocicleta”
subsidiou o reconhecimento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Série 1 - Quesito 6), de modo que sua utilização para elevar a pena-base caracteriza
bis in idem

(STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018).

Sobre a premeditação, o Conselho de Sentença reconheceu que
“o crime foi praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima”
, razão pela qual
“se afigura incompatível com a figura privilegiada do homicídio”

(TJMT, AP N.U 0019056-22.2014.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 12.5.2025; AP N.U 0002704-25.2011.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 21.7.2023).

Por sua vez,
a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime está motivada no cometimento do homicídio em concurso de agentes [
“conjunto com terceira pessoa não identificada”
]
.

Como bem pontuado pela i. PGJ, a assertiva de que
“o apelante se fez acompanhar de terceira pessoa (não identificada), para fins de lhe conduzir ao local da infração e possibilitar a sua fuga, é justamente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 315727364)
.

A utilização do mesmo fato para depreciar as
circunstâncias
do
crime
e justificar a incidência da
qualificadora
do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima caracteriza
bis

in

idem
, não autorizando a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 522.992/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 22.9.2017).

Quanto ao comportamento da vítima
, o Juiz-Presidente não reconheceu sua contribuição para o homicídio (ID 298556424).

Todavia, os jurados entenderam que o apelante [ODINARTE ALVES MOREIRA]
“
agiu impelido por relevante valor moral e sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”

(Série 1 - Quesito 4). Assim, essa circunstância judicial [vitimologia]

“deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu”
(STJ, AgRg no HC no 843.875/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 16.10.2023),
“apenas para impedir o acréscimo da pena-base em seu grau mínimo, ou seja, sem redução da pena”

(STJ, AgRg no AREsp no 1.404.788/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 6.3.2019).

Afastadas as avaliações desfavoráveis da culpabilidade e circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo Juiz-Presidente, não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

A e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.9.2024), e o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009).

Dessa forma, preserva-se a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase,
não incidem causas de aumento de pena.

No tocante ao patamar de redução de pena pelo privilégio (1a Série – 4o Quesito), o juiz-Presidente adotou o patamar de 1/6 (um sexto) por entender que a reação do apelante [ODINARTE ALVES MOREIRA] não foi imediata à injusta provocação da vítima [
Wesley Almeida Pereira
], visto que
“houve decurso de tempo entre o crime perpetrado pelo réu e a suposta prática do crime praticado pela vítima, que teria motivado o autor”
(ID 298556424).

Por outro lado, constata-se que os jurados reconheceram como
“injusta provocação da vítima”
o fato dela
“proferir ameaças
quando soube que o réu o jurou de morte por acreditar que a mesma (vítima) teria participado do homicídio de seu irmão de criação
”;
o crime ocorreu após vítima ameaçar o apelante; não houve demonstração de transcurso de grande tempo entre a provocação e o delito; e não existiram elementos que apontassem para a inidoneidade da violenta emoção do apelante.

Segundo lição doutrinária, a fração redutora pelo homicídio privilegiado, entre 1/6 [mínimo] e 1/3 [máximo], regula-se pelo valor
social ou moral, intensidade da violenta emoção ou grau de injusta provocação da vítima, ficando a critério do magistrado
“o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 6.a ed. rev., atual. e ampl. - Editora RT - p. 530).

O c. STJ possui entendimento de que
“a adoção de fração inferior à 1/3 (um terço) para o homicídio privilegiado exige fundamentação idônea e concreta”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 27.6.2022)

A propósito, anote-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo justificativa concreta para a fixação da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado em patamar diverso do máximo, imperativa a retificação da pena”

(
TJMT AP N.U 0001165-19.2014.8.11.0064,
Relator: Des. Pedro Sakamoto, 27.4.2023).

Assim sendo, a minorante deve incidir em seu grau máximo de 1/3 (um terço), a totalizar a pena do homicídio em 8 (oito) anos de reclusão
.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (onze) dias-multa,
sopesada a negativação da culpabilidade.

A motivação utilizada para desvalorizar a culpabilidade do apelante [
“arma utilizada para ceifar a vida”
] afigura-se inerente ao tipo penal e a sua consideração na dosimetria caracteriza
bis in idem

(TJMT, AP N.U 0002108-02.2015.8.11.0064
, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.2.2025).

Por efeito, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida.

Entretanto, em plenário,
ODINARTE ALVES MOREIRA
[apelante] afirmou
“que teria trocado sua moto pela arma de fogo para matar a vítima”
(ID 298556424).

Frise-se que o c. STJ firmou orientação de que
a
“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, [...] e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”

(
AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp no 1.972.098/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022).

Logo, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas sem reduzir a pena por encontrar-se no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, transforma-se a pena provisória do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em definitiva, pois não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio privilegiado/qualificado e o porte ilegal de arma de fogo, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da pena imposta (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações,
recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para
readequar
as penas definitivas do apelante a 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Transitado em julgado,
REMETA-SE
o v. acórdão ao Juízo da Execução Penal [SEEU 2000536-25.2025.8.11.0064] para que observe a eventual ocorrência de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na modalidade retroativa (CP, arts. 109, V, e 110, § 1o), com a consequente redução da pena para 8 (oito) anos de reclusão, bem como readequação para o regime prisional semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), em razão da não prevalência do concurso material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025